Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA DOCUMENTAL SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 700 DO CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO CONTRATO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. CLÁUSULAS RELATIVAS A PAGAMENTO, TAXAS DE JUROS E DEMAIS ELEMENTOS DO ALEGADO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.

2. Da análise das razões recursais do apelante observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com base neste princípio.

3. A juntada do contrato não é indispensável para a propositura da ação monitória, bastando a apresentação de documentos comprobatórios da existência do crédito dele decorrente. Assim, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, os documentos juntados pelo apelante em sua petição inicial da monitória são documentos suficientes para a propositura da ação, sendo certo que referidos documentos delimitarão o alcance da obrigação do réu.

4. De acordo com as disposições contidas no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito por ele invocado na inicial.

5. No caso, a instituição financeira foi intimada diversas vezes para juntar aos autos cópia integral do referido contrato com a finalidade de se verificar a obrigação assumida, ou seja, cláusulas relativas a taxas de juros, forma de pagamento, valores etc. Todavia, o Banco não realizou a juntada de cópia integral do referido contrato.

6. Resta claro que o Banco apelante juntou, à inicial da monitória, planilha demonstrativa da evolução do débito com as taxas de juros por ele entendido como correta. Também resta claro que o Banco apelante, apesar das diversas intimações, não juntou cópia do contrato, o qual viria a justificar o seu direito em relação aos encargos moratórios.

7. Portanto, em relação aos encargos moratórios, não tendo o Banco apelante comprovado o alcance da contratação, deve incidir sobre o valor os encargos legais, ou seja, correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, como bem consta da sentença apelada.

8. Recurso conhecido e não provido.